Tribunal: TJPA
Processo: 0807901-58.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10318 - Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0807901-58.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BELEM

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM E O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA DA CONVERSÃO DE MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) NO PERCENTUAL DE 11,98% (ONZE VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) EM FAVOR DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE. ADIMPLEMENTO DA AVENÇA QUE DECORRERÁ DO ORÇAMENTO DO LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA RECLAMADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido de tutela provisória recursal, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL intentada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM com vistas a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível por si interposto nos autos da Ação Ordinária, proc. nº 0001931-47.2003.8.14.0301, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM/SISBEL, cujo feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem procedido a homologação de acordo firmado entre o Sindicato mencionado e a Câmara Municipal de Belém, segundo o qual haveria a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos vencimentos dos servidores do Legislativo.

Em suas razões constante no id. 2215274, págs. 01/13, historia o requerente que a ação ao note mencionada se trata de ação ordinária ajuizada pelo sindicato requerido na qual postula a incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) ao vencimento dos servidores ativos da Câmara Municipal de Belém.

Relata que o pedido foi julgado procedente com a determinação da incorporação ao vencimento dos substituídos a partir de março/1994, incidindo juros e correção monetária sobre as verbas pleiteadas.

Aduz que da referida decisão sobreveio recursos de apelação e especial processados por esta Casa e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, sendo este último provido parcialmente para tão somente declarar a prescrição em relação ao que não foi pago no período que ultrapassa os últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Assevera que após o trânsito em julgado da decisão, o sindicato em questão ingressou com pedido de cumprimento de sentença com vistas a execução coletiva do julgado. Requereu, para tanto, que a municipalidade apresentasse as fichas financeiras dos servidores para fins de apresentação de demonstrativo de cálculo, bem como a relação daqueles que foram para a inatividade a fim de redirecionar a execução em face do Instituto de Previdência do Município de Belém/IPAMB.

Frisa que antes de ser comunicado do início da fase de cumprimento, o sindicato demandante e a Câmara Municipal atravessaram minuta de acordo, no qual se estabeleceram que o percentual seria incorporado em quatro parcelas anuais, sendo a primeira em maio/2017, no percentual de 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento) sobre todas as parcelas de natureza salarial e remuneratórias; a segunda em maio/2018, no percentual de 2% (dois por cento) incidentes sobre os valores já incorporados; a terceira no percentual de 3% (três por cento) em maio/2019 e a última no percentual de 3% (três por cento) em junho/2020.

Alude que, como parte integrante do acordo, a Câmara Municipal se comprometeu a disponibilizar as fichas financeiras dos servidores no prazo de 30 (trinta) dias, referente ao período de março/94 a abril/2017, bem como relação dos servidores que faleceram e que se aposentaram, para os devidos procedimentos em relação à autarquia previdenciária municipal, estando ressaltado que não estavam incluídos no acordo os valores vencidos correspondentes ao período que medeia a primeira incorporação, de março/1994 à abril /2017, que seriam objeto de liquidação ou acordo posterior.

Relata o requerente que antes de se manifestar sobre o pedido de homologação de acordo, o juízo de origem determinou a sua intimação. Aduz que se posicionou contrariamente aos termos da avença, uma vez que a sua lei orgânica exige lei autorizativa para sua formulação, face aos impactos orçamentários; que a assinatura dependeria de averiguação de viabilidade jurídica, que seria atestada pela Procuradoria do Município, bem como que a transação, aparentemente, violaria a súmula vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal (STF), por permitir a incorporação de percentual baseado em índice de correção monetária.

Esclarece que em ato contínuo, o juízo “a quo” determinou que o Presidente da Câmara Municipal fosse intimado para informar se os valores seriam arcados exclusivamente pelo Legislativo ou se haveria a necessidade de suplementação do Tesouro Municipal. Afirma que referida autoridade informou que

não haveria necessidade de lei autorizativa, visto que se trata de obrigação de fazer, com renúncia de créditos por partes dos servidores; que a lei que trata sobre a Procuradoria instituiu um procedimento facultativo para a realização de acordo e que a Câmara Municipal tem autonomia para operacionalizar as transações relativas à sua folha de pagamento e, por fim, que não haveria necessidade de suplementação orçamentária do adimplemento da obrigação, de forma que são os recursos da Câmara que arcariam os pagamentos determinados.

Foi proferida sentença no id.
2215297, págs. 40/42, tendo o juízo singular homologado o acordo firmado e julgado extinta a execução em relação à obrigação de incorporar o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal.

Contra essa decisão, sobreveio apelação no id. 2215306, tendo o Município de Belém arguido, em suma, os seguintes pontos, “
in verbis”:

1. que a homologação do referido acordo, sem que se tivesse sido dada oportunidade para que o Município de Belém impugnasse a execução e/ou sem prévia liquidação, acabou permitindo que matérias essenciais, relacionadas com a delimitação dos limites da condenação, não pudessem ser alegadas, o que caracteriza verdadeiro cerceamento de defesa que atinge, diretamente, o interesse público envolvido na referida questão;

2. que por se tratar de demanda de natureza coletiva genérica, relacionada a direitos individuais homogêneos, a decisão serve, apenas, para início ao processo de acertamento do direito em benefício de quem seriam seus reais titulares, apuração, contudo, que depende de processo de liquidação posterior. É que se faz necessário averiguar se cada um daqueles que pretendem se beneficiar da decisão enquadram-se nos critérios da decisão genérica proferida;

3. que a ausência da realização de liquidação de sentença e ou processamento mínimo da própria execução comprometeu, portanto, o interesse público existente quanto à apuração adequada daqueles que seriam os beneficiados com a decisão genérica, considerando ter sido lavrado ajuste, pela Câmara, que não deixa transparente quem foram os que, efetivamente, tiveram o direito ao pagamento da incorporação implementados pelo referido acordo, circunstância que compromete a validade dos atos processuais praticados que resultaram na sentença homologatória proferida e a própria verificação da probidade dos termos da realização das despesas correspondentes;

4. que a decisão que concedeu a tutela genérica em benefício dos servidores da Câmara, em ação ordinária ajuizada pelo Sindicato, afronta os termos da jurisprudência que vem se consolidando no Supremo Tribunal Federal quanto a necessidade de identificação prévia, constante de relação anexada quando da propositura da ação, em que se identifiquem os efetivamente representados na demanda em que se postula o reconhecimento de direitos individuais postulados de forma coletivizada, fato que, também, não pôde ser discutido por não ter havido processamento de liquidação ou execução;

5. que as consequências do ajuste firmado não atingiriam, apenas, os recursos previstos no orçamento da Câmara Municipal de Belém como fixado na premissa da decisão, na medida em que acordo foi lavrado como se envolvesse, também, os servidores inativos e pensionistas da

Câmara Municipal de Belém, fato que trará repercussão ao IPMB, que é quem arcaria com o pagamento dos benefícios previdenciários do Poder Legislativo;

6. que a Câmara Municipal não poderia formular ajuste que envolvesse o dispêndio de valores que se inserem na rubrica de outros entes públicos. O IPMB, órgão de previdência, não fez parte da lide e não poderia ter seus recursos comprometidos por ato do Poder Legislativo, de forma que, portanto, o acordo não poderia ser homologado pelo juízo sem a efetiva concordância da referida autarquia em relação aos aposentados e pensionistas ou sem a exclusão de tais servidores;

7. que não haveria como se aferir a vantajosidade do ajuste firmado, na medida em que não foram especificados no acordo os servidores, detidamente, que seriam os beneficiados.

Expõe ainda que o recurso se encontra sendo processado perante a primeira entrância.

Argumenta também, o requerente, a respeito da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, levando-se em consideração a elevada probabilidade da verossimilhança dos argumentos por si levantados. Aduz que o recurso de apelação normalmente possui efeito suspensivo, ou seja, tem o condão de impedir que a decisão proferida pelo juízo produza os efeitos que dela se espera, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1012, § 4º do CPC.

Diz que, no presente caso, encontram-se presentes os requisitos mencionados, uma vez que o acordo firmado entre o sindicato e a Câmara Municipal foi produzido em termos excessivamente genéricos, sem que se atentasse para a necessidade de prévia liquidação e identificação dos beneficiários, conforme jurisprudências que cita.

Diz que o acordo firmado importou na concessão de um aumento genérico outorgado em benefício de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Câmara Municipal, sem que se permitisse que o Município e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores/IPAMB questionassem tal aspecto.

Frisa, igualmente, que em conformidade com a jurisprudência, para que se possam valer da decisão coletiva, os beneficiados têm que comprovarem a qualidade de servidor em atividade da Câmara Municipal de Belém a quando da

realização do ato de conversão da moeda, na medida em que a demanda foi dirigida em face da municipalidade e não ao órgão previdenciário, bem como pelo fato da conversão ter sido realizada em dia diferente do que vem sendo reconhecido como incorreto pelos Tribunais, sendo objeto, inclusive, de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Afirma que a ausência de liquidação de sentença e o processamento mínimo da própria execução comprometeu o interesse público existente quanto à apuração adequada daqueles que seriam os beneficiados com a decisão genérica, pelo que se encontra justificada a necessidade de suspensão dos efeitos do acordo que foi firmado.

Acrescenta que as consequências do ajuste firmado não atingiram tão somente os recursos previstos no orçamento da Câmara Municipal de Belém, mas também ao Instituto de Previdência e Assistência de Belém/IPAMB, que arca com o pagamento dos benefícios previdenciários do Poder Legislativo.

Esclarece sobre o encaminhamento do ofício nº 098/2018 pela Câmara Municipal de Belém ao Instituto de Previdência e Assistência de Belém/IPAMB.

Alude que a Câmara Municipal não poderia formular ajuste que pudesse envolver o dispêndio de valores que se inserem na rubrica de outros entes públicos, de modo que não poderia a autarquia previdenciária ser compelida ao cumprimento de uma obrigação de um processo que não foi parte.

Diz, ainda, que não há qualquer documento nos autos que ateste ter sido o acordo formulado submetido a deliberação do Plenário da Câmara Municipal ou pelo menos da Mesa Diretora.

Requereu, ao final, o conhecimento do presente pedido de tutela provisória em sede recursal com vistas a conferir efeito suspensivo à apelação interposta nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2247916, págs. 01/06, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Foram opostos embargos de declaração no id. 2312835, págs. 01/14, os quais foram improvidos em decisão cadastrada no id. 2658351, págs. 01/03.

O Ministério Público com assento neste grau se manifestou no id.
2773126, págs. 01/05, pronunciando-se pelo indeferimento da medida perseguida.

Sobreveio recurso de agravo interno no id.
2781414, págs. 01/11, tendo o Município reiterado os fundamentos despendidos e postulado o julgamento o feito perante o Colegiado.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio,
tendo em vista o julgamento meritório da medida intentada, resta esvaziado o interesse recursal da municipalidade no julgamento do recurso de agravo interno intentado (id. 2781414, págs. 01/11), razão pela qual não o conheço.

Pois bem. Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória Recursal intentado pelo Município de Belém com a finalidade de obter efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária, cujo pronunciamento julgou parcialmente o mérito da demanda e homologou o acordo firmado entre o Sindicato dos Servidores do Município de Belém/SISBEL e a Câmara Municipal de Belém/PA.

Deve-se destacar, inicialmente, que a regra geral estabelecida no artigo 1.012, “caput”, do CPC, é que o recurso de apelação seja recebido no efeito suspensivo, sendo que as exceções a essa regra se encontram taxativamente previstas nos incisos do aludido dispositivo legal, hipóteses em que o recurso apelatório somente deverá ser recebido no efeito devolutivo.

Cumpre esclarecer, outrossim, que na apreciação acerca da concessão ou não de tutela de urgência não se examina, com profundidade, o objeto do apelo. Apenas é analisada, sumariamente, a existência dos pressupostos legais autorizadores da medida, com vistas a preservar o resultado útil do provimento a ser oportunamente exarado, a partir de um exame acurado da controvérsia.

No caso

vertente, ressoa dos autos que a sentença de homologação de acordo diz respeito a um direito decorrente de decisão transitada em julgado desde 14/12/2016, cujo teor determinou a incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), a título de conversão da moeda em Unidade Real de Valor (URV) aos vencimentos dos substituídos a partir de março/1994, bem como o reajuste das remunerações deles, excluídas as parcelas vencidas.

Vale ressaltar que a sentença referente ao julgamento parcial de mérito homologou acordo envolvendo a Câmara Municipal de Belém e o sindicato da categoria. Nos termos da avença, restou assentado que o Legislativo, às suas expensas, procederia a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), a título da conversão da moeda em Unidade Real de Valor (URV), em favor de seus servidores ativos e inativos.

Necessário anotar que em conformidade com a manifestação da Câmara Municipal de Belém no id.
2215297, págs. 33/35, os valores para o adimplemento da avença são os exclusivamente constantes no seu orçamento, de tal sorte que não dependerá de suplementação orçamentária do Executivo.

De mais a mais, no que tange aos servidores inativos e a não participação do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB na realização do acordo, ressalta-se que a avença constante no id. 2215297, págs. 06/08, previu a incorporação salarial tanto em favor dos inativos quanto os inativos e seus pensionistas. Assim, nada impede que o Legislativo realize aporte financeiro em favor da autarquia previdenciária para fazer frente a essas despesas, uma vez que, conforme por ele sustentado, possui autonomia orçamentária para tanto.

Nesse desiderato, tem-se que o cumprimento do julgado não ensejará prejuízo ao requerente, dado que a sentença assentou que a revisão dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Belém, bem como de seus inativos e pensionistas, decorrerá do seu orçamento próprio.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de tutela provisória recursal formulado, de modo a não conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto na ação originária.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020